Tribunal: TJDFT
Processo: 0014383-96.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DO CONTRATO. LICITUDE. “SERVIÇOS DE TERCEIROS”. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. NULIDADE.
I. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
II. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, as tarifas de cadastro e de registro do contrato, desde que expressamente convencionadas, podem ser validamente cobradas do consumidor.
III. Padece de abusividade cláusula contratual que estipula cobrança de “serviços de terceiros” sem a mínima especificação do serviço a ser prestado e a demonstração da sua correlação com o objeto do contrato, sendo nesse sentido tese também fixada no Recurso Especial 1.578.553/SP.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.